Tribunal: TJDFT
Processo: 0007795-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. NULIDADES REJEITADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRITERIOSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL POR MEIO DE CAMPANAS E ESCUTAS TELEFÔNICAS AUTORIZADAS POR JUIZ. CORREÇÃO DA DA PENA DE UM DOS RÉUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 35 da Lei 11.343/06, porque se associaram para traficar drogas no Distrito Federal. Três deles por infringirem também o artigo 33 da mesma lei, depois de presos em flagrante em um barraco no meio da mata onde preparavam e armazenavam drogas.

2 Rejeita-se alegação de nulidade das escutas telefônicas. Não é verdadeira a alegação de que foram deferidas exclusivamente com base no depoimento de um informante que não assinou o termo de declarações; há outras evidências: os policiais já realizavam diligências apurar a veracidade de denúncias anônimas específicas contra os réus por meio de campanas e outros levantamentos, que instruíram o pedido de quebra do sigilo telefônico.

3 A materialidade e a autoria dos crimes estão demonstradas pelos extensos e detalhados relatos policiais, em harmonia com farta prova pericial e a transcrição de escutas telefônicas judicialmente autorizadas.

4 Correta a avaliação negativa da culpabilidade em razão do alto nível de organização e complexidade da associação criminosa, atividade exclusiva de todos os réus, menos de um deles, de pouca expressão na pirâmide hierárquica, que efetivamente trabalhava também em atividade lícita, sendo-lhe neutra a avaliação dessa moduladora.

5 Provimento parcial da apelação de Diego Diniz; desprovimentos das demais.